Tribunal: TJDFT
Processo: 0735253-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0735253-70.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: GERALDO MOURA DE BRITO REPRESENTANTE LEGAL: ANDRE DAVIS ALMEIDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Banco Santander (Brasil) S.A (Id. 40461158) em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 18a Vara Cível de Brasília que, nos autos da Liquidação de Sentença n. 0716415-47.2020.8.07.0001, movida por Geraldo Moura de Brito e Maria do Socorro Silva Brito, declarou liquidado o julgado (Id. 137615754 na origem). Em síntese, sustenta o Agravante incorreção nos cálculos homologados, com alteração do sistema de amortização e incorporação de juros ao saldo devedor, em discordância com o título judicial. Requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a cassação da r. decisão agravada, para retomada da liquidação de sentença. Preparo comprovado – Id. 40462609. É o relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo exige relevância da fundamentação e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito que esteja prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. In casu, a discussão referente à homologação do valor apurado em liquidação de sentença é prejudicial à instauração do cumprimento de sentença. Ademais, em juízo de cognição sumária, são plausíveis os questionamentos do Agravante, lastreados em laudo técnico juntado na origem (Id. 133989274). Ante o exposto, recebo o Agravo de Instrumento com os efeitos devolutivo e suspensivo. Retifique-se a autuação para que constem como agravados Geraldo Moura de Brito e Maria do Socorro Silva Brito. Dispenso informações. Comunique-se. Intimem-se os Agravados para que apresentem contrarrazões ao recurso, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento, conforme prevê o artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Brasília, 27 de outubro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora